Tribunal: TCU
Processo: 005.704/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12163/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.704/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Waldir da Silva Carvalho (XXX.851.106-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Barbacena/MG/Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Economia, órgão ao qual o interessado encontra-se atualmente vinculado, que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida pelos Auditores da Receita Federal nos autos dos Mandados de Segurança 35.490, 35.494 e 35.500, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.